Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
3. Recurso conhecido e desprovido.